Tribunal: TCU
Processo: 015.535/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Raimundo Pinheiro da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5625/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de recurso de revisão interposto por Raimundo Pinheiro da Silva (peças 80-86) contra o Acórdão 6093/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido no bojo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Anamã/AM, por meio de termo de compromisso que teve por objeto a "execução de ações de resposta a desastre - assistência às vítimas (kits: cestas de alimentos; locação de voadeiras rápidas e gasolina para abastecimento das voadeiras) "; Considerando que o recorrente, em sua peça recursal, requer, dentre outras medidas, o reconhecimento da invalidade de sua citação no âmbito desta Corte; Considerando, contudo, que a citação foi regularmente endereçada de acordo com a base de dados da Receita Federal, conforme Ofício 8.064/2022-TCU/Seproc, e que é de responsabilidade do recorrente manter atualizados seus dados pessoais junto aos bancos de dados oficiais do Governo Federal, de modo que resta afastada a alegação de vício procedimental; Considerando que não ocorreu a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva, principal ou intercorrente, conforme análise detalhada das causas de interrupção do prazo prescricional, nos termos da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando que o recurso de revisão não preenche os requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, uma vez que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "a", do RITCU, em: indeferir o pedido de nulidade de citação, nos termos do art. 179, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 5o da Resolução-TCU 360/2023; e não conhecer do recurso de revisão interposto por Raimundo Pinheiro da Silva, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, encaminhando cópia desta decisão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 015.535/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.048/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Raimundo Pinheiro da Silva (XXX.422.842-XX). 1.3. Recorrente: Raimundo Pinheiro da Silva (XXX.422.842-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Raimundo Edson Torres Lima (8732/OAB-AM) e Roseane Torres Lima (10525/OAB-AM), representando Raimundo Pinheiro da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.